Tribunal: TJBA
Processo: 8063533-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063533-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEFFERSON RIBEIRO DA COSTA

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Condenação da fazenda pública. Índices de correção monetária e juros. Ausência de omissão. Desprovimento.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8063533-73.2023.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
JEFFERSON RIBEIRO DA COSTA
.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA